Tribunal: TJES
Processo: 5000013-61.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000013-61.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICÍPIO VIANA e outros

APELADO: PATRICIA MARQUES GARDEL e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. É inviável a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios quando a parte demandada não foi citada para responder a demanda, por representar manifesta violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

2. Apenas com a triangularização da relação processual, através do conhecimento formal do processo pela citação, e, à vista dos argumentos trazidos pela parte demandada, é possível perquirir quem, efetivamente, deu causa à instauração do processo, para, assim, imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários de advogado.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5000013-61.2020.8.08.0050

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE VIANA

PROCURADOR : FELIPE LOPES BATISTA FERREIRA

RECORRIDAS : PATRÍCIA MARQUES GARDEL E

JOSIANE ENDLICH

MAGISTRADO : RAFAEL CALMON RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Como relatado, cuida-se de apelação cível interposta em face da sentença que extinguiu a execução fiscal, diante da quitação integral do débito, mas deixou de condenar a parte executada ao pagamento dos honorários de advogado, tendo em vista a ausência de triangularização processual pela citação.

O Apelante pretende desconstituir a sentença, porque a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios decorre do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo, deve arcar com as despesas dele inerentes (ID 6383219).

Não há manifestação das Apeladas em contraditório recursal.

Pois bem.

Do contexto dos autos, extrai-se que o Apelante ingressou com a presente demanda de execução fiscal em desfavor das Apeladas, aparelhada na CDA n.º 0013492/2017, para recebimento do crédito tributário, no valor de R$ 73.827,70 (setenta e três mil, oitocentos e vinte e sete reais e setenta centavos) (ID 6383208).

Antes mesmo de realizada a citação, o Apelante requereu a extinção da execução, haja vista a quitação do débito constante da CDA, mediante parcelamento (ID 6383214).

Por sua vez, o Apelante alegou que não ocorreu o pagamento dos honorários advocatícios estabelecidos no acordo extrajudicial, motivo pelo qual pediu a execução da referida verba (ID 6383212).

Na sentença recorrida, o Magistrado
a quo
julgou extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do disposto no art. 924, inciso II, do CPC, deixando de condenar as Apeladas ao pagamento dos honorários advocatícios, ante a ausência de triangularização processual pela citação.

Não há dúvidas de que aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda, deve arcar com as despesas do processo, à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade.

Não obstante, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça vem entendendo que o princípio da causalidade não pode ser aplicado quando não há a triangularização da relação jurídica processual, pela citação da parte.

Vejamos:

“ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. EXECUTADA NÃO CITADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DE DESPESAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE.

1. - É inviável a condenação de executado não citado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e de despesas processuais, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

2. - Em obediência aos mencionados princípios constitucionais, o princípio da causalidade só pode ser aplicado se houver a triangularização processual, o que, no caso, não ocorreu.

3. - O vício de ausência de citação é passível de cognição de ofício e em qualquer tempo e grau de jurisdição, por se tratar de matéria de ordem pública.

4. - Excluída da sentença o capítulo que condenou a executada ao pagamento de honorários advocatícios e de despesas processuais, restando o recurso prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, excluir da sentença o capítulo que condenou a executada ao pagamento de honorários advocatícios e despesas processuais e julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES., 04 de junho de 2019. PRESIDENTE RELATOR

(TJES, Classe: Apelação, 069110054926, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 13/06/2019)” (destaquei)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO EXTINÇÃO DA AÇÃO PERDA DE OBJETO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONDENAÇÃO IMPOSSIBILIDADE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

1) Em nosso ordenamento jurídico vige, por determinação constitucional expressa, o princípio do devido processo legal, dos quais são desdobramentos as garantias do contraditório e da ampla defesa, também abrigadas no seio de nossa Carta Maior (art. 5º, LV), que condicionam a validade toda e qualquer ingerência do Estado sobre a esfera jurídica alheia à observância de um rito procedimental preconcebido, no qual se tenha conferido à parte atingida prévio conhecimento das imputações que lhe são direcionadas, assim como efetiva oportunidade de se defender do conteúdo delas.

2) Somente ao cabo de processo obsequioso a tais diretrizes, é que o julgador estará apto a proferir sentença contrária ao interesse do demandado, constituindo o título suscetível de repercutir negativamente em seu patrimônio, pois antes disso, a condenação do executado que nem sequer tomou conhecimento oficial da demanda, ainda que restrita aos honorários sucumbenciais, equivaleria a um julgamento sumário, procedido à revelia dos princípios cardeais do Estado de Direito.

3) No momento do ajuizamento da ação de execução fiscal não é possível definir se, de fato, foi o executado quem deu causa à formação do processo, pois uma multiplicidade das matérias são suscetíveis de serem arguidas em sua defesa, dentre elas a possibilidade do título ter sido extraído em duplicidade ou da ação ter sido ajuizada após o adimplemento do débito na órbita administrativa, circunstâncias aptas a infirmar sua responsabilidade pelo ajuizamento do processo. Precedentes deste Tribunal de Justiça.

4) Impossível, nesse contexto, de condenação ao apelado nas verbas sucumbenciais de demanda da qual ele não foi citado, sob pena de legitimar a condenação sem processo validamente instaurado, na contramão da ordem constitucional vigente.

5) Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 035140261989, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/12/2018, Data da Publicação no Diário: 21/01/2019)

“ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO AUSÊNCIA DA TRIANGULARIZAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMRPOVIDO.

1) O executado não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, sem ter ocorrido a triangularização processual, mesmo se o pagamento do débito ocorrer após o ajuizamento da ação, sob pena de ofensa ao direito de defesa e ao princípio do contraditório.

2) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a manutenção da sentença objurgada. Outrossim, apesar do improvimento do apelo, não havendo a condenação em honorários advocatícios na primeira instância, deixa-se de arbitrar honorários recursais. Visto, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO. Vitória/ES, 25 de setembro de 2018. PRESIDENTE RELATORA

(TJES, Classe: Apelação, 035140241320, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/09/2018, Data da Publicação no Diário: 05/10/2018)

“EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO AUSÊNCIA DE CITAÇÃO CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IMPOSSIBILIDADE NULIDADE ABSOLUTA CERCEAMENTO DE DEFESA SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA RECURSO PREJUDICADO.

1. O executado não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, sem ter ocorrido a triangularização processual, mesmo se o pagamento do débito ocorrer após o ajuizamento da ação, sob pena de ofensa ao direito de defesa e ao princípio do contraditório.

2. Sentença parcialmente modificada de ofício. Recurso prejudicado.

(TJES, Classe: Apelação, 012120101014, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 24/08/2018)” (destaquei)

Nesse escólio, entendo que a sentença recorrida
não
merece reparos, pois a condenação ao pagamento da verba honorária em desfavor das Apeladas, que não foram citadas para responder a demanda, acarreta manifesta violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Apenas com a triangularização da relação processual, através do conhecimento formal do processo pela citação, e, à vista dos argumentos trazidos pela parte demandada, é possível perquirir quem, efetivamente, deu causa à instauração do processo, para, assim, imputar-lhe o ônus pelo pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação cível
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios nesta fase recursal, com base no art. 85, § 11, do CPC, porque não houve a condenação da referida verba na origem.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5000013-61.2020.8.08.0050_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)